Tribunal: TJBA
Processo: 0535012-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535012-10.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROQUELINE BISPO DOS SANTOS GONÇALVES

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO ANTIGO. COBRANÇA NA FATURA DE ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS DE ACORDO POR TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CELEBRADO EM 2010. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA QUE DEVE SER FEITA POR OUTROS MEIOS QUE NÃO COMPROMETAM A CONTINUIDADE DO SERVIÇO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte dos encargos pelo atraso no pagamento das parcelas do contrato firmado para pagamento das dívidas de consumo antigas, mesmo que autorizada pelas cláusulas contratuais celebradas entre os litigantes, não permite a descontinuidade do fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora de responsabilidade da recorrente, cabendo a condenação da Concessionária de Fornecimento de Energia Elétrica na obrigação de restabelecer o serviço, bem como o arbitramento de indenização para reparação ao constrangimento vivido pela recorrente.

2. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Sentença reformada.
Recurso de Apelação parcialmente provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este recurso de Apelação Cível nº
0535012-10.2017.8.05.0001
,

sendo Apelante
ROQUELINE BISPO DOS SANTOS GONÇALVES
e Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM

os Julgadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a COELBA na obrigação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de responsabilidade da recorrente e ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do Relator.